Tribunal: TJDFT
Processo: 0737564-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737564-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: DALIDE BARBOSA ALVES CORREA AGRAVANTE: ESPÓLIO DE IVAN ALVES CORREA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ESPÓLIO DE IVAN ALVES CORRÊA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que nos autos da liquidação de sentença proferida em ação civil pública por dano ambiental movida contra o recorrente pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, impôs ao agravante o pagamento dos honorários do perito nomeado com a finalidade de apurar a extensão do dano ambiental, com valor homologado pelo valor de R$ 75.337,50 (setenta e cinco mil, trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos). Suscita o agravante, preliminarmente, nulidade processual por falta de intimação desde a digitalização dos autos, pois as publicações passaram a ser realizadas em nome da advogada Fernanda de Paula Botelho Gonçalves, inscrita na OAB/DF sob o n. 21.742, enquanto a representação processual do recorrente é exercida pelos advogados Maria Cecília Hermes, Francisco das Chagas S. Ribeiro, David Veríssimo de Souza e Levi Borges de Oliveira Veríssimo. Sustenta que a nulidade das intimações intimação impediu o agravante de exercer o contraditório e a ampla defesa quanto à nomeação do perito e definição dos honorários periciais, em afronta ao que dispõem os arts. 9o, 10, 280 e 465 do CPC. Alternativamente, sustenta que a decisão deve ser reformada, pois ordenou que o recorrente adiantasse o valor integral dos honorários advocatícios, violando o disposto no art. 465, § 4o, do CPC, que concede ao perito o direito de receber apenas metade da verba honorária, até a conclusão da perícia. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a declaração de nulidade de todos os atos processuais praticados após a conversão dos autos para forma eletrônica, ou a reforma da decisão agravada, para que a rodem de recolhimento de valores seja limitada a metade dos honorários periciais. Preparo regular no ID 19228008. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos, pois provável o provimento do recurso para reconhecimento de nulidade processual, já que é possível apurar que as publicações das decisões processuais não estavam sendo publicadas em nome dos advogados constituídos pelo espólio recorrente. Com efeito, para a validade da intimação das partes no curso do processo, é necessária que a publicação das decisões seja realizada em nome dos advogados constituídos nos autos. Em havendo mais de um advogado constituído nos autos, é válida a intimação efetuada em nome de um deles, desde que não tenha havido pedido expresso para que a publicação fosse exclusivamente direcionada a um patrono específico, não sendo essa a hipótese que se apura dos autos. Com efeito, verifica que o agravante juntou ao agravo de instrumento cópia de todas as publicações realizadas no processo desde quando foi digitalizado, e em todas consta como advogada do agravante apenas a Dra. FERNANDA DE PAULA BOTELHO GONÇALVES, inscrita na OAB/DF sob o n. 21.742 (ID 19229510 e seguintes). Ocorre, pelo que se apura dos autos de origem, que não consta procuração concedida pelo espólio agravante em nome da nobre advogada. A análise detida dos autos denota que apesar de não haver procuração constituindo a Dra. FERNANDA DE PAULA BOTELHO GONÇALVES, seu nome foi veiculado em publicações no início do processo, ainda no ano de 2011, aparentemente por ter sido constituída pelo falecido Sr. Ivan Alves Correa, no processo de conhecimento (ID 47855448 - Pág. 65 dos autos de origem). Contudo, constatada a morte do réu, foi determinada a substituição processual por seu espólio, o que foi aperfeiçoado em 27 de junho de 2014, pela inventariante DALIDE BARBOSA ALVES CORRÊA, passando o espólio a ser representado processualmente pela Dra. MARIA CECÍLIA HERMES RODRIGUES, OAB/DF no 38.994 e Dr. FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RIBEIRO&lt; OAB/DF no 33.131 (ID 47855455 - Pág. 41 dos autos de origem). E a partir de 10 de outubro de 2017, o espólio passou a ser representado pelo Dr. DAVID VERÍSSIMO DE SOUZA, OAB/DF no22.300, com primeira petição acostada no ID 47855461 - Pág. 68 dos autos de origem. Mas ainda que tenha sido alterada a representação processual, ao invés de ter sido retificado o cadastro do advogado, foram mantidas as publicação em nome te todos os causídicos, inclusive a Dra. FERNANDA DE PAULA BOTELHO GONÇALVES, que não foi constituída pelo espólio (ID 47855466 - Pág. 7 dos autos de origem). Aparentemente em razão desse erro de cadastramento, ao ser digitalizado o processo, as publicação passaram a serem realizada apenas em nome dessa nobre advogada, que não tem poderes para representar o espólio recorrentes no bojo do processo (ID 19229510 e seguintes). E constata-se dos autos de origem que o agravante não se manifestou dos autos desde o retorno dos autos de origem do serviço de digitalização, ocorrido em 10 de março de 2020 (ID 58796490 dos autos de origem) Dessa forma, ao menos nessa análise prefacial, verifica-se provável o acolhimento do recurso quanto a alegação de nulidade processual, e a decisão recorrida é passível de causar dano grave e de difícil recuperação caso não sanado o vício antes do prosseguimento do feito, notadamente por lhe ter imposto ao agravante o ônus do pagamento de honorários periciais de valor considerável, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão da decisão recorrida e do processo de origem, até o julgamento do recurso pelo órgão colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa, solicitando informações sobre a existência procuração conferida pelo espólio recorrente à Dra. Paula Botelho Gonçalves, inscrita na OAB/DF sob o n. 21.742, ou sobre eventual ciência por meio virtual pelos advogados constituídos pela parte, com relação aos atos do processo realizados depois da digitalização. Intime-se o Ministério Público em atuação no Primeiro grau de Jurisdição, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Tratando-se de recurso interposto em cumprimento de sentença movido pelo Ministério Público, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília, 2 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator